Tribunal: TJSP
Processo: 1010192-40.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
- CET - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato – Irresignação que não se sustenta.
- Tarifa de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
- CET - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato – Irresignação que não se sustenta.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, foi juntado aos autos o laudo de vistoria – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 – Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, presente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença reformada.

Recurso provido em parte.